Tribunal: TJMT
Processo: 1024732-11.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024732-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BERNARDO TORRES LINS - CPF: 853.857.355-15 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO SANTOS PINTO - CPF: 787.970.985-15 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), BERNARDO TORRES LINS - CPF: 853.857.355-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 715.151.741-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, pois teria atropelado a vítima;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco de fuga;
(iii)
paciente citado na ação penal e com advogado constituído, bem como sem antecedente criminal, com ocupação lícita e residência fixa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se a evasão do distrito da culpa e as circunstâncias do caso concreto elidem os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizam a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sobretudo porque o paciente não ostenta registros criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 319, 648, I; CP, 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Raimundo Nonato Santos Pinto
, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de fuga.

Extrai-se dos autos que o paciente, na data de 02/agosto/2024, foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, o qual teria ocorrido na condução de veículo automotor do tipo caminhão.

Irresignado, o impetrante sustenta a inexistência de fundamentos para assegurar a aplicação da lei penal, pois não há indícios de que o paciente tentou se evadir do Estado de Mato Grosso. Ainda, dispõe sobre a presença de bons predicados pessoais, de forma que a ordem pública restaria assegurada a partir de medidas cautelares diversas.

Ademais, suscita a ilegalidade da prisão em flagrante, pois esta ocorreu 48 (quarenta e oito) horas após os fatos, bem como alega a incompetência do Juízo Plantonista de Rondonópolis para realizar a audiência de custódia, pois “
os fatos ocorreram na jurisdição de Várzea Grande
”.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
(id. 237396199).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 238873681).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
, em vista da necessidade da prisão preventiva para assegurar a tutela da ordem pública e a aplicação da lei penal (id.

240186184).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme ressai dos autos, o paciente teria estacionado o seu caminhão em frente a um posto de combustível localizado no Município de Várzea Grande e contratado a vítima para serviços sexuais.

Posteriormente, as testemunhas relataram que a ofendida começou a gritar, bem como se pendurou na lateral da cabine, oportunidade em que o paciente teria realizado manobras (
zigue-zague
) com o caminhão. Diante dos movimentos, a vítima caiu no chão e foi atropelada pelo veículo.

Na sequência, o paciente teria evadido do distrito da culpa e se dirigido até o Município de Rondonópolis. Nesta cidade, foi preso quando tentava embarcar em um ônibus com destino a Goiânia/GO.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de fuga, nos termos a seguir:

[...] “Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria demonstrada na ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: ‘No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC n.º 60.043- RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).
Entendo, ainda, que o princípio da presunção de inocência não inviabiliza a prisão preventiva, quando notada à necessidade da proteção da ordem pública e garantia da aplicação da lei, haja vista os argumentos já alinhados, sendo que a prisão tem o propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, bem como assegurar a consequente aplicação da lei penal, mormente porque, diante da gravidade das circunstâncias
, e nos termos do fundamentado, corroboradas pelos depoimentos das pessoas ouvidas no procedimento e do próprio suspeito.” [...]
(id. 236865186, p. 52).

Na sequência, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme se verifica:

[...] “
Nesse cenário, resta evidente de que deve ser aplicado o entendimento consolidado por esta Eg. Corte de Justiça, no sentido de que ‘a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
’ (Enunciado n. 26 da Turmade Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Trata-se de posicionamento alinhado às diretrizes traçadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme as quais “[...] a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 187.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Além disso, a prisão preventiva também se justifica pela gravidade concreta do delito. As provas colhidas durante a fase investigativa indicam que o acusado supostamente contratou os serviços sexuais da vítima, mas, por algum motivo, ambos entraram em desavença
. Nesse contexto, enquanto conduzia o caminhão, o réu teria realizado uma manobra de "ziguezague", causando a queda da vítima do veículo, que acabou sendo atropelada pelo veículo.

Na sequência, o denunciado teria se evadido do local dos fatos, sem prestar socorro ao ofendido que acabou vindo a óbito
” [...]
(id. 236868193, p. 69).

Pois bem.

Em suma, não se observa a suscitada ilegalidade da prisão em flagrante, pois nos termos do Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR deste Tribunal de Justiça e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidade da prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Ademais, quanto à incompetência do juízo da audiência de custódia, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, no artigo 1º, da Recomendação n. 02/2021, dispõe que a audiência de custódia será realizada na comarca onde ocorreu a prisão, cujo juízo será o responsável por analisar o ato prisional e a conversão em preventiva.

Desse modo, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a alegada incompetência do Juízo que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, também não merece prosperar, visto que a audiência de custódia e análise da prisão deve ser realizada de imediato, no âmbito do juízo em que ocorreu a prisão, em respeito aos princípios da razoabilidade e celeridade”
(N.U 1016809-31.2024.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 23/08/2024).

Por outro lado, quanto à prisão preventiva, não se verifica a ausência de fundamentação do decreto prisional, pois a indigitada autoridade coatora justificou a adoção da medida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Todavia, inobstante a grave reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, inexistem indicativos concretos que justifiquem a imposição da prisão preventiva, em especial diante da possibilidade de substituir a medida extrema por medidas menos gravosas.

Isso porque as circunstâncias extraídas dos elementos informativos não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie, devendo ser ainda consideradas as condições pessoais do paciente, as quais não conduzem à constatação de eventual periculosidade social.

Cuida-se, afinal, de paciente que possui 46 (quarenta e seis) anos de idade, com emprego lícito e mantenedor de residência fixa (Av. São Carlos, 06, Santa Luzia, Salvador/BA – id. 236865179), além de ser genitor de duas crianças (02 e 09 anos) e não ostentar qualquer registro criminal.

Ademais, verifica-se que o paciente já foi citado na Ação Penal n. 1028138-34.2024.8.11.0002 e possui advogado particular constituído nos autos, de modo que a prisão preventiva, na espécie, mostra-se excessiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Desse modo, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Isto é, a medida segregatícia será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Assim, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Mormente, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal mediante a manutenção da prisão preventiva, as circunstâncias do caso concreto não demonstram gravidade acima daquela prevista no tipo penal e os predicados pessoais do paciente não demonstram periculosidade social a justificar a necessidade da medida segregatícia para a tutela pretendida.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Raimundo Nonato Santos Pinto
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
proibição de contatar testemunhas;
(ii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal ao Juízo da comarca em que reside para informar e justificar as suas atividades;
(v)
monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado a critério do juízo de origem;
(vi)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

Outrossim, destaco que o paciente reside na cidade de Salvador/BA, motivo pelo qual se fará necessária a expedição de
carta precatória
para fins de fiscalização das medidas cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024